Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO REQUERENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de citação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.